Tribunal: TJDFT
Processo: 0700671-73.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700671-73.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZM EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA AGRAVADO: MARISA CAMILO DA SILVA DESPACHO Não há pedido liminar. Tendo em vista que a parte agravada sequer foi citada, venham os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 11 de abril de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora